Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM CASO DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A ausência de prova pericial não implica, desde logo, na prolação de sentença contrária a pretensão da parte ré. Se, por ocasião da sentença, a requerida verificar que restou impossibilitada de exercer plenamente seus direitos de ampla defesa e contraditório, em razão da preclusão do seu direito, poderá arrazoar a matéria no recurso cabível.
3. Só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal.
4. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.